Tribunal: TJMT
Processo: 1006491-62.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006491-62.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA - CPF: 000.910.461-57 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), ROSA MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 004.273.001-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIDÊNCIA JÁ ESTABELECIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLEITO DE FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO EM SENTENÇA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– NÃO CONHECIMENTO
– 2. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO
–
2. PEDIDO GENÉRICO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – IMPOSSIBILIDADE –
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME – FRAÇÃO

DE AUMENTO COMPATÍVEL COM AS BALIZAS JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

Considerando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já foi estabelecida em primeiro grau, inexiste interesse recursal neste ponto. Igualmente, falece
interesse recursal no que tange à fixação da indenização cível em patamar mínimo, porquanto sequer houve tal imposição em desfavor do réu.

2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu,
n
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório.

3.

Verificado que, no caso concreto, os motivos do delito se reputam graves, de rigor a exasperação da pena-base, cujo
quantum
de exasperação não merece retoque, por ser proporcional e adequado às peculiaridades fáticas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1006491-62.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 190761167
, pugna o ora apelante pela
absolvição
, alegando inexistir substrato probatório para a condenação. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena no patamar mínimo legal
, bem como, a conversão da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos, além da
“fixação da indenização cível em seu patamar mínimo”
(sic
).

Em contrarrazões presentes no ID 190761175, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso
interposto pela i. Defesa.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de
ID 191605182
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 190761172) e fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, todavia, quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, vejo que inexiste interesse recursal, notadamente porque tal providência já fora fixada em sentença (ID 190761164, pág. 5); igualmente, falece interesse recursal no que toca ao pedido de
“fixação da indenização cível em seu patamar mínimo”
, porquanto sequer houve tal imposição em desfavor do réu.
Por conseguinte,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do apelo manejado pela Defesa.

Superado o juízo de admissibilidade, verte da denúncia que, no dia 08/01/2021, por volta das 16h30m,
ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-esposa,
Rosa Márcia Pereira da Silva
, com quem foi casado por aproximadamente 13 (treze) anos.

Conforme a narrativa ministerial, na data dos fatos, o réu e a vítima já estavam separados de fato, mas optaram por continuar residindo na mesma casa em razão pandemia de COVID 19. No entanto, o réu constantemente tentava reatar o matrimônio e proferia ameaças com os dizeres “se ela não ficar com ele, não ficará com mais ninguém”, sendo que especificamente no fatídico dia, que se a vítima “
arrumar outro homem, ele a matará
”.

Por essa razão,
ANDERSON
foi denunciado e, ao final da regular instrução probatória, condenado pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto
.

1.

Da pretensão absolutória:

Em que pese o esforço argumentativo da i. defesa,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

O delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por
objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem
ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras,
basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por gestos e palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência no 2021.7463, do termo de representação criminal, do pedido de providências protetivas (ID 190756004), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial. De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, o relato da vítima em juízo (ID 190761152, 190761153 e 190761154) encontra-se em sintonia com as declarações prestadas na fase policial (ID 190756004, pág. 10/11), no sentido de que na data dos fatos já se encontrava separada de fato de
ANDERSON
, no entanto, continuavam a residir na mesma casa para facilitar os cuidados com os filhos.

De acordo com a vítima, a convivência era turbulenta, marcada por diversos episódios de agressões físicas e verbais em seu desfavor, ainda assim tinha medo de denunciar ou mesmo de contar para qualquer pessoa o ciclo de violência que passava.

Especificamente sobre o teor das ameaças,
Rosa
, em meio a um depoimento marcado por choros, recorda-se com clareza das palavras contra ela proferidas “
ele falou para mim que se eu arrumasse uma outra pessoa ele iria me matar” sic
ID 190761153.

Das respectivas mídias digitais correlatas à solenidade vê-se que tais ameaças, dada a gravidade, repercutiram sobre a vítima muito medo, mas também a encorajaram a procurar as autoridades, porque passou a temer pela própria vida.

O acusado, por sua vez, em ambas as oportunidades que foi ouvido (ID 190756004, pág. 20/21 e ID 190761155 e seguintes), negou a prática do crime, alegando que embora tenham passado por problemas no relacionamento, com brigas e ofensas, nunca ocorreu qualquer ameaça da parte dele contra ela.

Sustentou ainda que já foi agredido pela vítima várias vezes e acredita a que falsa acusação contra ele seria uma forma da ofendida chamar a sua atenção, afirmando que
Rosa
seria descontrolada.

Neste contexto, importante destacar que
o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo
. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado e já ponderado pelo d. juízo
a quo
.

Isso porque, durante a audiência de instrução (ID 190761152, 190761153 e 190761154)
a ofendida confirma seguramente que
se sentiu ameaçada pelo acusado
no dia dos fatos
e que temeu pela sua vida.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Nesse ponto,
convém reiterar que, na fase judicial a vítima manifestou o interesse de representar em prosseguir com a ação e reafirmou a vontade de manter o réu distante de si
, justamente
por que tal acontecimento lhe despertou medo e angústia,
o que afasta a ideia de que a ameaça não repercutiu temor à ofendida.

Nessa perspectiva, r
essalta-se que
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios
amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria.

Nessa conjuntura,
não há como acolher a tese absolutória
, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

2.

Dos pedidos relacionados à dosimetria penal

Como relatado, a i. Defesa requer, apenas no tópico atinente aos pedidos, o redimensionamento da pena-base, fixando-a no mínimo legal.

O pedido não merece provimento.

Conforme se extrai da leitura da r. sentença, o d. magistrado
a quo
avaliou negativamente uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, qual seja os
motivos do crime
, fundamentando no fato de que o
crime se deu em razão do inconformismo do acusado com o término do relacionamento com a vítima sic
– ID 190761164 e a possibilidade de ela manter novo relacionamento.

Tal avaliação, encontra-se em conformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que sentimentos como o ciúme são “
de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de
dominação masculina
- uma vez que é uma exteriorização da
noção de posse do homem em relação à mulher
- e é
fundamento apto a exasperar a pena-base
" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.441.372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe de 27/5/2019) — Destaquei.

Portanto, considero idônea a justificativa empregada pelo d. magistrado sentenciante, motivo pelo qual mantenho a avaliação desfavorável dos motivos do crime na primeira fase dosimétrica.

Outrossim,
verifico que o juízo

a quo

elevou a pena basilar em
20 (vinte) dias
, o que corresponde à aproximadamente 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima prevista para o delito e, portanto, encontra-se em consonância com o chamado
critério ideal
eleito pela jurisprudência pátria.

Diante desse cenário, sopesando as peculiaridades que envolvem o caso concreto, sem perder de vista a discricionariedade do julgador, entendo por inexistente
qualquer teratológica na fixação da pena
, notadamente porque encontra-se dentro das balizas jurisprudenciais, de modo que
não vejo como prosperar o pleito defensivo.

Sendo assim,
conservo intacta a pena-base
aplicada ao apelante, porquanto idoneamente fundamentada e proporcional às peculiaridades do caso em apreço.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço em parte do recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON RAFAEL DE ALMEIDA
,
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal no 1006491-62.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024